Tribunal: TJSP
Processo: 1500350-67.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500350-67.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
JONISCLEI ESQUIVEL SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Jonisclei Esquivel
Silva para, mantida sua condenação por infração à norma do artigo 33, caput
da Lei 11.343/2006, reduzir a sua pena final para cinco (5) anos de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, arbitrada essa multa no patamar mínimo legal,
mantida, no mais, a sentença condenatória, oficiando-se ao juízo próprio para
imediato ajuste na respectiva execução. Vencido o 3o juiz que negava
provimento e não declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-67.2019.8.26.0544 -Voto no 14352
2
Apelação Criminal n.o 1500350-67.2019.8.26.0544.
Apelante: Jonisclei Esquivel Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Francisco Morato 2a Vara.
Voto n.o 14.352.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena.
Redutor legal específico. A posse de quantidade mais
admirável de drogas - 4,7 quilos - denota, ainda que para
a produção pontual desse ilícito, envolvimento criminoso
mais preocupante de seu agente.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Jonisclei
Esquivel Silva em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi o réu, ao final, condenado, com
fulcro no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de
seis (6) anos de reclusão, em regime prisional fechado, além de
pagar
multa
de
seiscentas
(600)
diárias,
arbitradas
individualmente no mínimo legal (fls. 190-192).
Busca
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea,
reduzindo-se a pena.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 196-208) e a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 219-223).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-67.2019.8.26.0544 -Voto no 14352
3
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Antes de tudo, entretanto, cabe ratificar a condenação
originária.
Isso porque, além de devidamente comprovada a
materialidade através da documentação reunida nos autos ―
especialmente pelo laudo pericial que deu conta da apreensão de
mais de quatro quilos e setecentos gramas de maconha e
cocaína (laudos de fls. 54-71) ― a prova da autoria é também
inequívoca.
Aliás, o réu confessou parcialmente a prática do ilícito em
juízo.
Essa confissão, é claro, não veio isolada nos autos, pois foi
totalmente
endossada
pelos
demais
elementos
colhidos,
especialmente o relato policial.
Veja-se que o quadro probatório é rico e inabalável, sendo
de rigor a subscrição da condenação originária propriamente dita,
lembrando que nem mesmo a Defesa técnica impugnou o título
nesse aspecto.
A pena, por sua vez, comporta pequena alteração.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal. E, de fato,
tem-se que a traficância em tela colocou sob maior exposição a
saúde pública, de sorte a implicar o delito consequências mais
repreensíveis que, portanto, justificam o acréscimo moderado da
pena legal mínima em um sexto, assim resultando a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-67.2019.8.26.0544 -Voto no 14352
4
de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, estes estimados no
patamar legal mínimo porque não comprovada melhor renda do
acusado.
Na segunda etapa, malgrado o entendimento diverso do
magistrado de origem, tem-se que realmente o acusado
confessou a traficância de drogas, pese recusar que parte das
drogas apreendidas fossem suas. É certo que essa negativa
parcial não prospera, até porque o segundo lote de drogas
estava, como bem esclarecido na prova, ainda no mesmo terreno
da casa do réu. De todo modo, cuidando-se de confissão de
autoria do ilícito imputado, e que contribuiu para a solução da
investigação, cabe ponderar por ela a redução da pena para
cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa, ponderado, ainda, o enunciado da súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça. Não há outras atenuantes ou quaisquer
agravantes a serem consideradas.
Na terceira etapa do cômputo da pena, cabe afastar de
plano a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006. Agora, tem-se que a posse de mais
de quatro quilos e meio de duas espécies de drogas distintas
denota,
concretamente,
mais
preocupante
envolvimento
criminoso do agente, ainda que o seja para a produção pontual
do delito aqui sob investigação. Assim, não assiste ao apelante
qualquer modulação do instituto em foco.
Por outro lado, impõe-se estabelecer o fechado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500350-67.2019.8.26.0544 -Voto no 14352
5
regime prisional de cumprimento inicial. Tratando-se de crime
com censurabilidade mais intensa, como visto, qualquer
abrandamento nos tópicos da condenação aqui questionados
pelo presente recurso não traduziria a proporcional resposta
jurisdicional à extensão da infração (Código Penal, artigo 59,
caput c/c inciso III). Por também não decorrer da longevidade da
pena imposta, não há também como favorecer Emídio da
ferramenta do parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo
Penal.
De resto, mais extensa a pena privativa de liberdade e mais
reprovável o ilícito, também não cabe falar em sua substituição
ou suspensão condicional.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
de Jonisclei Esquivel Silva para, mantida sua condenação por
infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir
a sua pena final para cinco (5) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, arbitrada essa multa no patamar
mínimo legal, mantida, no mais, a sentença condenatória,
oficiando-se ao juízo próprio para imediato ajuste na respectiva
execução.
Mazina Martins
Relator